Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE COBRANÇA.
Se a prova testemunhal e os prints de conversas no aplicativo WhattsApp são capazes de demonstrar o pagamento parcial questionado na apelação, há que se manter a sentença na íntegra.
Apelo não provido.